Tribunal: TJDFT
Processo: 0722945-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722945-36.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO, CASSIUS CLEY BARBOSA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a decisão que determinou a realização de exame criminológico para subsidiar a análise do pedido de concessão de autorização para o trabalho externo formulado em favor do paciente (processo de execução n. 0012316-72.2016.8.07.0015). Informou o impetrante (Dr. Cassius Cley Barbosa da Silva) que o paciente foi condenado como incurso no art. 214, “caput”, combinado com o art. 224, “caput”, alínea “a”, ambos do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Aduziu que foi requerida autorização para trabalho externo, mas o pedido negado, porque a autoridade judiciária indicada como coatora determinou a realização de exame criminológico para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo. Afirmou que o douto Juízo não fundamentou a decisão de modo suficiente, pois determinou a realização do exame apenas com fundamento na gravidade abstrata do crime, sem apontar peculiaridades do caso que evidenciassem traços de periculosidade do paciente ou qualquer outra característica individual, de maneira que não foi cumprido o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, ressaltou que foi expedida ordem em 19-janeiro-2021 para o Departamento Penitenciário (DEPEN) realizar a referida perícia, com indicação de prioridade, sendo que foi respondido que o exame seria realizado em maio-2021, no entanto, ate a presente data, não foi realizado. Argumentou que, em razão dessa pendência, o paciente está sem poder usufruir do benefício externo pleiteado há mais de seis meses, prazo além do razoável para a realização do exame. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da decisão que determinou a realização de exame criminológico e, consequentemente, a concessão do benefício do trabalho externo. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, com o trânsito em julgado definitivo da condenação imposta ao paciente, o que ocorreu no dia 09-setembro-2014, foi expedida, em 22-junho-2016, carta de guia definitiva (ID 27377926, p. 01/02). No dia 05-novembro-2018, antes mesmo do efetivo cumprimento do mandado de prisão definitiva expedido em desfavor do paciente, a Defesa requereu a revogação da ordem de prisão e a concessão de autorização para o trabalho externo, na empresa na qual o paciente já estava trabalhando, conforme vínculo formal de emprego registrado na CTPS dele (ID 27377926, p. 158/159). O douto Juízo, por meio de decisão proferida em 08-novembro-2018, indeferiu o pedido, em suma, por entender que deveria ser melhor elucidado, mediante exame criminológico, o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício, em especial em razão das peculiaridades do crime, da natureza do delito cometido e do tempo de pena a ser cumprido, destacando que a fruição de benefícios externos, em razão da ausência de vigilância direta, demanda autodisciplina e maior senso de responsabilidade. Confira-se: Cuida-se de pedido de revogação do mandado de prisão expedido nos autos visando a análise de trabalho externo mediante proposta particular, bem como concessão de prisão domiciliar (fls. 114/141). É sabido que o trabalho externo é um meio importante para a ressocialização e reintegração do preso à sociedade. O objetivo da execução penal não se esgota na fiel execução dos termos do titulo executivo, mas também em se proporcionar uma reintegração harmônica do sentenciado com a sociedade, consoante preconizado pela própria Lei de Execuções Penais. No entanto, tenho que o seu cabimento deve ser apreciado após a realização do exame criminológico, ora julgado necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do Julgador, em face das peculiaridades do caso em exame, a natureza do delito praticado, o tempo de segregação suportado pelo apenado e a necessidade de aferição das demais condições subjetivas do reeducando antes da concessão de benesses de usufruto externo que reclamam, sobretudo pela ausência de vigilância direta, autodisciplina e maior senso de responsabilidade. Assim, diante da peculiaridade do caso e das circunstâncias que envolveram a prática do fato criminoso, entendo por bem, em homenagem ao principio da individualização da pena, INDEFERIR, por ora, o pedido de suspensão do mandado de prisão. (ID 27377926, p. 209) A Defesa peticionou nos autos em 30-novembro-2018, apresentando documentos complementares a respeito do empregador e requereu a reconsideração da decisão (ID 27377926, p. 215/216). O Juízo da VEP indeferiu o pedido, esclarecendo que o paciente não preenche os requisitos definidos no âmbito do pedido de providências n. 7891-31/2018 para a autorização do cumprimento da pena em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, em especial por se tratar de condenado pela prática de crime hediondo. Ademais, reiterou seu entendimento quanto à necessidade de realização de exame criminológico, “in verbis”: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO, filho de Manoel Costa Ribeiro e Maria Jose Martins Ribeiro l foi condenado à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do artigo 214, elc 224, "a", do CP. Com o trânsito em julgado definitivo, foi expedida e distribuída carta de guia para execução da pena imposta. Necessário mencionar que aos 09/7/2018 proferi decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/2018, por meio da qual estabeleci as hipóteses em que este Juízo autorizará o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: ... III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade em regime semiaberto em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar." No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo, o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Ademais, conforme já decidido à fl.144, entendo necessária a prévia realização do exame criminológico para posterior análise de benefícios externos. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, bem como INDEFIRO A PROPOSTA PARTICULAR DE TRABALHO EXTERNO. (ID 27377926, p. 234/235) Em consulta ao andamento do processo de execução, verificou-se que, em 26-janeiro-2021, após a efetiva prisão do paciente, o Juízo da execução determinou a realização do exame criminológico com prioridade, bem como determinou a inclusão do paciente em acompanhamento psicoterápico relativo a “Sexualidade Saudável” e a colheita de material para fins de identificação de perfil genético. “In verbis”: 1- Em atenção ao mov. 42, oficie-se para solicitar prioridade na realização do exame criminológico incidental, o qual o apenado está a aguardar para que tenha seus benefícios externos analisados. 2- Com o intuito de viabilizar abordagens terapêutica quanto à necessidade de criar ou desenvolver mecanismos de autocontrole, desde já, determino a inserção do apenado em acompanhamento psicoterápico destinado à Sexualidade Saudável. Comunique-se à administração prisional. 3- Ademais, diante da natureza hedionda do crime, nos termos do art. 9o-A da LEP, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.013502-8, determino a identificação do perfil genético. Oficie-se à direção prisional e ao IPDNA para as providências necessárias ao cumprimento da ordem, nos termos definidos por este Juízo nos autos do procedimento no 0046944-58.2014.8.07.015. 4- Sem prejuízo, remeta-se o feito à Seção Psicossocial para análise da viabilidade da proposta de emprego apresentada e, uma vez em ordem a documentação, para colheita do compromisso. (mov. 46.1) A Defesa peticionou nos autos alegando demora para a realização do exame criminológico, pois a DEPEN, em ofício, havia informado que só poderia ser realizado no mês de maio-2021 e requereu a concessão dos benefícios externos independentemente da sua realização (mov. 71.5). O pedido foi indeferido por meio de decisão proferida no dia 07-março-2021. O Juízo asseverou que o paciente conseguiu protelar o início da execução desde 2016 e só foi recolhido em 15-janeiro-2021. Explicou, ainda, que o exame estava agendado para maio, que foi observada a determinação de prioridade para realização do exame e que não haveria demora demasiada, pois, em regra, os exames costumam ser realizados vários meses após a determinação judicial. Confira-se: Indefiro o pleito formulado pela Defesa, nos mesmos termos da decisão de fls. 209, do mov. 1.1. O sentenciado, após conseguir protelar o início da execução desde o ano de 2016, foi recolhido apenas em 15/01/2021, estando o o exame criminológico agendado para maio de 2021, conforme ofício do mov. 71.1. Apesar da irresignação da Defesa, esclareço que o estabelecimento prisional observou a determinação do juízo de conferir prioridade no cumprimento da diligência. Isso porque, em regra, o exame criminológico é realizado vários meses após a determinação nesse sentido. Aguarde-se, portanto, a vinda do respectivo laudo para análise do trabalho externo. (mov. 79.1) A Defesa ainda interpôs recurso de agravo em execução, mas depois requereu a desistência, diante da notícia de que o exame havia sido agendado, “in verbis”: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu benefícios externos, em razão da não realização de exame criminológico. A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do processamento do recurso, tendo em vista que foi agendado o exame criminológico pelo GCO/DEPEN (ID 26323243). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. (mov. 143.2) Registre-se, ainda, que, conforme ofício encaminhado pela DEPEN, verifica-se que o exame foi efetivamente marcado para 1o-junho-2021 e não há informação nos autos da execução no sentido de que o atendimento não tenha sido realizado (mov 128.2). Pois bem. Segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica patente ilegalidade para a concessão da liminar pleiteada, pois, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a determinação de realização de exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo para o deferimento do trabalho externo (nesse sentido: AgRg no HC 442.011/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018). Ademais, uma vez que o exame estava marcado para o dia 1o-junho-2021, não havendo notícia de que tenha sido adiado, a princípio, não há falar em demora para sua realização. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator